Tribunal: TJDFT
Processo: 0767539-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO APENAS NO DIA SEGUINTE. ASSISTÊNCIA NÃO PRESTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. EXCESSIVIDADE. REDUÇÃO CABÍVEL NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a empresa ré a pagar a parte autora a importância de R$ 221,84 (duzentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos), referente às despesas com a alimentação e uber e R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta que o cancelamento do voo se deu por caso fortuito. Defende a ausência de responsabilidade civil e a necessidade de comprovação de ocorrência de prejuízo a caracterizar o dano moral. Ademais, aduz quanto a redução do quantum indenizatório.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 59194978. Contrarrazões apresentadas (ID 59194982).

3. Cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes se qualifica como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais – Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral. Na referida decisão, a tese aprovada diz que “por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.

4. Em resumo, o autor pleiteou a presente ação em busca de indenização por danos morais em razão do atraso de vinte quatro horas do voo de volta da Argentina (Buenos Aires) para Recife. Narra o recorrido que após o cancelamento do voo, ele e sua família foram realocados em novo voo para o dia seguinte, sendo preciso cancelar a festa de despedida que aconteceria no dia 15/08, uma vez que este iria se mudar para morar e tomar posse em concurso em Brasília-DF. O autor alega que somente conseguiu embarcar no voo para o Brasil às 16h00 com destino a São Paulo, perdendo a conexão para Recife/PE. Aduz que teve gastos com uber e alimentação, além de ter perdido a própria festa devido ao atraso exorbitante.

5. A responsabilidade civil estabelecida no CDC, assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.

6. No caso em tela, verifica-se que o atraso do voo se deu em razão de situação emergencial (greve de funcionários). Todavia, a ocorrência de greve de controladores de tráfego aéreo da Argentina não se qualifica como evento imprevisível ou fora do controle, uma vez que a presente greve se tratava apenas dos funcionários terceirizados da ré e não de uma greve aeroportuária. Deste modo, a empresa aérea tem a obrigação de cumprir o contrato de prestação de serviços de transporte aéreo, um serviço crucial. Sua responsabilidade por eventuais falhas só pode ser descartada em situações de eventos imprevisíveis externos, culpa exclusiva da vítima ou ausência de defeitos no serviço, o que não restou identificado.

7. Logo, restou claro que empresa ré falhou em prestar seus serviços. É importante ressaltar que a recorrida não apresentou evidências de que comunicou formalmente o cancelamento do voo dentro do prazo estipulado pela Resolução no 400/2016 da ANAC. Os recorrentes por sua vez, demonstraram que a empresa cancelou os voos unilateralmente e que a alteração não foi comunicada com pelo menos 72 horas de antecedência. Além disso, o autor foi informado do cancelamento quando já estavam no aeroporto. Desta maneira, são devidos os valores de R$ 221,84 (duzentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos) gastos com alimentação e transporte via Uber (ID 59194801 e ID 59194802), devido ao fato de a recorrente não ter fornecido a assistência adequada ao autor.

8. No tocante aos danos extrapatrimoniais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

9. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pelo recorrido, tendo em vista que empresa aérea falhou em cumprir os horários inicialmente acordados e contratados pelo autor, uma vez que o voo foi cancelado unilateralmente, tendo o recorrido chegado ao seu destino apenas no dia seguinte e por consequência, perdido a festa de despedida organizada por ele. Assim, considerando que a mudança unilateral ampliou os sentimentos de desprezo, angústia, preocupação, frustração e dor ao consumidor, resta-se evidente a presença de todos os elementos legais necessários para a responsabilidade civil (conduta, nexo causal e dano). Portanto, a ré deve indenizar o autor pelos danos morais que lhe foram causados.

10. Com relação ao quantum indenizatório, ressalta-se que a reparação possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte recorrida, de punir a parte recorrente e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Observadas as diretrizes acima elencadas, aliadas ao princípio da proporcionalidade, verifica-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado pelo Juízo de origem é muito elevado, não se coadunando com os percalços e consequências enfrentadas pelo autor, além de estar em descompasso com o padrão adotado pelas Turmas Recursais em casos semelhantes. Assim, cabível sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois se mostra razoável e proporcional ao caso.

11. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da compensação a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

12. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.